Tribunal: TJSP
Processo: 1004863-88.2023.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte – A jurisprudência sobre a matéria se firmou no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, pois inexiste ato de mercancia – Súmula no 166 do STJ – Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte – A jurisprudência sobre a matéria se firmou no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, pois inexiste ato de mercancia – Súmula no 166 do STJ – Entendimento reafirmado pela superior instância em sede de recurso repetitivo (REsp 1.125.133/SP) e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1099 – Observância do entendimento adotado na ADC 49/RN do STF – O fato de o C. STF ter modulado os efeitos da decisão da ADC no 49, para eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, não implica dizer que os processos em curso que não se enquadrem na ressalva indicada pelo C. STF, na decisão moduladora, necessariamente devam ser julgados em sentido contrário ao entendimento esposado na referida ADC - Precedentes TJSP - Sentença concessiva mantida – Recursos não providos.